Tribunal: TJDFT
Processo: 0751716-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751716-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL MARTINS ZILLE FERREIRA AGRAVADO: M. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS CARVALHO DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHAEL MARTINS ZILLE FERREIRA contra a decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça nos autos da ação de conhecimento proposta por M.C.D.S., representada por L.C.D.S.S. O agravante alega, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais e com o exame médico sem prejuízo de seu sustento, fazendo jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Com efeito, a alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, sendo certo que o juiz somente pode indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). Em primeira análise, observa-se que os contracheques juntados aos autos, referentes aos meses de maio a julho de 2023, demonstram que o agravante aufere renda mensal inferior a 5 salários mínimos (ID 54120606 a ID 54120608), ou seja, situação correspondente à hipossuficiência financeira, de acordo com a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que ora se aplica por analogia. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora também se encontra presente, pois o agravante foi intimado para efetuar o pagamento de exame médico na origem em data próxima, apesar da alegada incapacidade para arcar com o referido pagamento. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator